Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-87.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000152-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Por Remição, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Bloqueio de Matrícula, Assistência Social]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI - CPF: 896.716.008-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR PACKER - CPF: 062.861.138-27 (EMBARGANTE), CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI - CPF: 262.194.218-09 (EMBARGANTE), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0001-00 (EMBARGANTE), INTERMAT (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 029.848.938-40 (ADVOGADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 638.507.101-49 (ADVOGADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), RAFAEL MEDEIROS MIMICA - CPF: 215.855.618-86 (ADVOGADO), ISABELA TROMBIN PASCHUINI - CPF: 405.706.668-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INTERMAT –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO VERIFICADO
-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015 , não se prestam ao reexame da causa.

2 - Não há se falar em vício, mas em irresignação com o resultado do julgamento, notadamente quando constou expressamente no acórdão todas as questões submetidas a exame;

3 – Sendo nítida a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade específica do meio processual utilizado, é caso de rejeição dos embargos.

4 - Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI E PAULO CESAR PACKER
(id.93016989)
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento (id.92187960) interposto por
ANTÔNIO CARLOS LOPES PRIULI
, para afastar da decisão recorrida a ordem de depósito em juízo dos valores provenientes do contrato de arrendamento da área objeto da matrícula n.11.061 firmado pelo Agravante, devendo por consequência o montante ser pago diretamente ao Agravante, atual proprietário e possuidor do imóvel.

Alega o Embargante que a decisão embargada contém omissão em relação ao pagamento do contrato de arrendamento diretamente ao embargado pois o mesmo não figura como possuidor de boa-fé dos frutos percebidos, nos termos do artigo 1214 do CC, de modo que a verdadeira posição do Embargado na relação obrigacional não foi apreciada por esta Câmara, e, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

Assevera que a decisão também se revela omissa quanto aos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente o §3º, porque a Câmara Julgadora entendeu diversamente do juízo de piso, sob o argumento de que os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis por prova robusta em sentido contrário, no entanto, da mesma forma que não pode ser desconsiderado o procedimento para alienação de terras de domínio do Estado, não pode ser desconsiderado o procedimento de aquisição de bem por decisão judicial, que nada mais que é que a plausividade do direito dos embargantes.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios sanando-se as omissões apontadas, no seu efeito modificativo, porque ao se conhecer e sanar as omissões demonstrados, haverá a necessária alteração da conclusão do julgado, restabelecendo a incolumidade do artigo 489, II e §1°, II, III e IV e do artigo 1.022, II e respectivo parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e, por consequência.

Pela decisão id. 93816454 foi recebido o recurso com efeito suspensivo.

O Embargado apresentou contrarrazões no id. 95132950.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, da análise minudente verifico que ao contrário do sustentado pelos Embargantes, o acordão recorrido não padece de omissão em relação à análise da ilegitimidade do Embargado para receber os frutos da parceria agrícola, pois restou consignado expressamente na decisão o motivo pelo qual o Agravante/Embargado faz jus aos consectários advindos da exploração do seu imóvel:

“(...)mostra-se por ora temerária a manutenção da medida antecipatória que limite ou obste os direitos inerentes da posse e da propriedade em pleno exercício do Agravante sobre o imóvel, o qual como dito, possui o domínio efetivamente transcrito no registro imobiliário, além de exercer há mais de uma década atos de posse sobre ele, impondo-se por cautela e bom senso, a reforma da decisão recorrida”

Destarte, não obstante o contrato de parceria agrícola tenha sido firmado entre a empresa COMAR CONSULTORIA LTDA e a BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL, o Agravante ora Embargado figurou na avença como “interveniente anuente”, circunstância que aliado ao fato de ser o mesmo proprietário e possuidor indireto do imóvel, demonstra a legitimidade e interesse no cumprimento da relação obrigacional.

No mais, o próprio Embargado não se opôs a retificação do acórdão a fim de constar que o levantamento dos valores depositados em juízo sejam realizados diretamente pela empresa comodatária.

De outra sorte, verifico ainda que não merece guarida a tese do Embargante no tocante a suposta omissão em relação aos requisitos do artigo 300 do CPC, pelo simples fato de que em se tratando de Recurso de Agravo de Instrumento, cabe a essa instância somente analisar o acerto ou não da decisão do juízo a quo.

E, na hipótese, a reforma da decisão se deu justamente em razão da insubsistência dos motivos que levaram o Magistrado singular ao deferir o pedido, notadamente considerando a existência de perigo de dano inverso ao Agravante, consoante se infere do excerto extraído do voto condutor:

“(...)Cumpre anotar também o fato de que, pelos documentos infirmados aos autos, a época do procedimento administrativo de venda da área devoluta da qual o Agravante participou, os Agravados sequer haviam sido imitidos na posse do imóvel matriculado sob o nº 6.444 (28/03/2014 – id.65778) que alegam estar havendo a sobreposição, tampouco registraram à margem da citada matrícula o título aquisitivo, levando a conclusão que jamais exerceram qualquer ato de posse sobre a área, subsistindo dúvida inclusive se quando arremataram o bem teriam verificado a exata localização e a situação da área que afirmam haver sobreposição.

Além disso, não se pode perder de vista que a discussão acerca da sobreposição de áreas pode resultar no reconhecimento do exercício de posse de boa-fé e diante dos indícios da realização de benfeitorias úteis e acessões, subsistindo

a possibilidade de vir a ser reconhecido o direito de retenção por benfeitorias.

Tais circunstâncias se mostram suficientes para afastar a plausibilidade do direito das partes Agravadas, além de revelar a existência de perigo de dano inverso, notadamente porque embora os direitos à percepção dos frutos emanar, em princípio, da faculdade do proprietário em usar e gozar do bem que lhe pertence, ao possuidor de boa-fé tal direito decorre de expressa disposição legal: “Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”.

Deste modo, aplicando-se a normativa inserta no aludido dispositivo legal ao presente caso, mostra-se por ora temerária a manutenção da medida antecipatória que limite ou obste os direitos inerentes da posse e da propriedade em pleno exercício do Agravante sobre o imóvel, o qual como dito, possui o domínio efetivamente transcrito no registro imobiliário, além de exercer há mais de uma década atos de posse sobre ele, impondo-se por cautela e bom senso, a reforma da decisão recorrida.(...)”

Desta feita, em contraposição aos argumentos do Embargante, não há se falar em omissão no acórdão, demonstrando, apenas, o inconformismo da parte com a decisão proferida, e a sua pretensão de, por meio dos embargos de declaração, obter a alteração do decidido, o que não se compatibiliza com o meio processual utilizado, na inteligência do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao efeito suspensivo concedido aos presentes Embargos pela decisão proferida no id. 93816454, extrai-se dos autos que a questão suscitada pelos Embargantes a respeito da ocorrência de fato superveniente ao julgamento do recurso, consubstanciado na suposta incompetência do juízo prolator da decisão agravada não merece subsistir.

Isso porque, compulsando os documentos juntados pelo Embargante, a questão não se trata de fato superveniente ao acórdão, pois a discussão travada no conflito de competência já era de conhecimento das partes em data bem anterior a sessão de julgamento do presente recurso.

Não bastasse isso, o Juízo suscitante ratificou os atos praticados pelo Suscitado consoante se infere da decisão juntada pelo Embargado no id. 95132952, permanecendo hígida, portanto a decisão objeto do presente Recurso, e, por conseguinte, eventual modificação na competência em nada implicará no resultado do julgamento deste.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021